Tribunal: TJMT
Processo: 1002939-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002939-84.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO
PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 1000468-39.2022.811.0051 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no art. 140; art. 147 e art. 129, §13, todos do Código Penal, perpetrados em face das vítimas Janessa de Sousa Silva e Leni Maria de Sousa Silva - respectivamente, ex-mulher e sogra do increpado.
De início, o causídico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 19/02/2022 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; permanecendo à disposição do Estado desde então.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta que não restou configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no art. 313, inc. III do CPP, porquanto não houve o descumprimento deliberado de eventuais medidas protetivas de urgência, ao revés, sequer foi concedida ao increpado a oportunidade de cumprir referidas determinações judicias, visto que submetido ao cárcere provisório imediatamente após o deferimento de tais medidas restritivas em prol das vítimas.
De outra banda, assevera que a constrição cautelar imposta ao paciente se revela desproporcional à solução de mérito de eventual ação penal instaurada em 1o grau, principalmente porque o increpado detém predicados pessoais abonatórios, demais disso, as penas previstas para os crimes imputados não excedem 08 (oito) anos, de maneira que, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal judicial, será submetido ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado, “beneficiado com a suspensão condicional da pena, ou com a liberdade condicional”; circunstâncias que, segundo o impetrante, tornam a custódia cautelar ora vergastada ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares,
Com lastro em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade “com imposição de monitoramento eletrônico”, mediante a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus, determinando-se a anulação do decreto segregatício proferido nos autos de n.o 1000468-39.2022.811.0051.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 118917467 e ID 119176495.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito de todos os argumentos lançados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia suportada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem prestadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que lhe cumpre esclarecer:
- se anteriormente ao decreto de prisão preventiva ora hostilizado, houve o descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência eventualmente fixadas em favor das mesmas vítimas, e das quais ele tivesse conhecimento;
- se o favorecido nessa ordem encontra-se segregado tão somente em razão dos fatos narrados no APFD n.o 1000468-39.2022.811.0051 (PJe) ou se, porventura, existe outra ordem prisional vigente em seu desfavor.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator